Tribunal: STF
Processo: ARE 1334970
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 56):
    “TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA. ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. EXCEÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI 8.212/91. ISENÇÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELA LEI 13.353/2016. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1 - Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de ver declarado o seu direito adquirido ao Certificado de Entidade de Assistência Social e consequentemente, confirmada a isenção quanto à contribuições patronais em cobrança na NFLD 35035135-0. 
    2 - O art. 2° do Decreto n° 3.997/1917 é expresso em classificar a Associação Brasileira de Imprensa como entidade de utilidade pública. No entanto, não há dúvida de que, embora a ABI detivesse certificados de entidade de fins filantrópicos emitidos pelo Conselho Nacional de Serviço Social (fls. 60/65), houve alteração na legislação superveniente, que passou a exigir outros requisitos, além da mera certificação,sendo certo que a análise de tais requisitos é de competência do CNAS, na forma do art. 7°, §1° do Decreto n° 2.536/98. 
    3 - A renovação do Certificado foi indeferida, por entender o CNAS pelo descumprimento dos requisitos da Lei n° 8.212/91, em especial, por identificar que a ABI desenvolve atividades para um grupo específico de pessoas (classe jornalística), o que não atenderia a Política Nacional de Assistência Social (fls. 72/73) e o requisito do inciso III do art. 55 do referido diploma legal. 
    4 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a entidade reconhecida como de caráter filantrópico em data anterior ao Decreto -Lei n° 1.572/77, como no caso dos autos, teria assegurada a manutenção da isenção à quota patronal da contribuição previdenciária, com direito à obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de assistência Social. Precedente: MS 8.867/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 26/05/2003, p. 249. 
    5 - Com a recente edição e vigência da Lei n° 13.353 de 3 de novembro de 2016, que alterou a redação da Lei Complementar n° 70/91, isentando expressamente a Academia Brasileira de Imprensa de contribuições e concedendo remissões e anistias aos débitos fiscais então existentes, é evidente que impõe-se a procedência do pedido em razão previsão expressa de isenção, independente de certificação, na novel legislação. 
    6 - Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Condenação da União Federal em honorários que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4°, do CPC/73, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a simplicidade da causa.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 31).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 197, §7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta que, em que pese o art. 7°, § 1º, do Decreto n° 3.997/17 classificar a Associação Brasileira de Imprensa como entidade de utilidade pública, referida entidade deve observar os requisitos legais para o gozo da imunidade fiscal e obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Nesse sentido, alega não haver direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 14, p. 47). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O colegiado local, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 12, p. 47-48):
    “Resta decidir se a tese da Autora, quanto a seu direito adquirido à renovação de seus certificados, por força da declaração anterior de que é entidade de utilidade pública, e por força das exceções previstas no Decreto -Lei n° 1.572/77 e no parágrafo primeiro do art. 55 da Lei n° 8.212/91. 
    Nesse ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a entidade reconhecida como de caráter filantrópico em data anterior ao Decreto -Lei n° 1.572/77, como no caso dos autos, teria assegurada a manutenção da isenção à quota patronal da contribuição previdenciária, com direito à obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de assistência Social. 
    […]
    Por outro lado, com a recente edição e vigência da Lei n° 13.353 de 3 de novembro de 2016, que alterou a redação da Lei Complementar n° 70/91, isentando expressamente a Academia Brasileira de Imprensa de contribuições e concedendo remissões e anistias aos débitos fiscais então existentes, é evidente que impõe-se a procedência do pedido em razão da superveniente legislação. 
    Transcrevo os dispositivos da novel disposição legal pertinentes ao caso, para maior clareza: 
    Art. lo O art. 6o da Lei Complementar no 70. de 30 de dezembro de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 
    "Art. 6o São isentas da contribuição: 
    IV - a Academia Brasileira de Letras, a Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro." 
    Art. 5o São concedidas remissões e anistias aos débitos fiscais da Academia Brasileira de Letras, da Associação Brasileira de Imprensa e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta Lei, inscritos ou não em dívida ativa, cobrados judicialmente ou não, com exigibilidade suspensa ou não.”
    Nesse quadro, conclui-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n° 3.997/17 e Lei n° 13.353/16). Desse modo, a alegada ofensa constitucional, caso houvesse, se daria apenas de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente